Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-69.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004783-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO - CPF: 344.787.871-15 (AGRAVANTE), RUY BOSSAY TOLEDO - CPF: 001.916.631-15 (AGRAVADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (PROCURADOR), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO (AGRAVADO), LIA LARA PINTO TOLEDO - CPF: 654.306.701-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONICA CARAJOINAS RAMALHO - CPF: 411.220.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE -
PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação da vedação contida no art. 833, inciso IV, do CPC, não se mostra razoável quanto ao valor que excede o montante referente à aposentadoria, uma vez que o bloqueio efetivado recaiu sobre reserva de capital, não ameaçando o sustento da agravante ou de sua família.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Contudo, no caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0014549-79.2018.8.11.0041, interposto em seu desfavor por ESPÓLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO, representado por LIA LARA PINTO TOLEDO, que rejeitou as impugnações ofertadas pelos Executados e nos termos do §5º do artigo 854 do CPC, e converteu em penhora a indisponibilidade financeira dos valores bloqueados.

Em suas razões, sustenta a parte Agravante que foi realizada penhora nas suas contas que atingiu seu patrimônio em R$ 7.268,78, contudo, tais valores penhorados se tratam de verbas oriundas de aposentadoria, verba de impenhorabilidade absoluta, conforme preconiza o 833, IV, do CPC, configurando uma ilegalidade, passível de condenação pelo Judiciário e consequente liberação imediata da conta e valores retidos da agravante.

Alega que referidos valores são resultantes de direito do agravante obtido judicialmente e que se encontra praticamente comprometido, pois são utilizados para sua subsistência digna, compra de medicamentos, de modo que a penhora seria cabível somente diante de valores vultuosos, capazes de alterar a condição social da agravante, o que não ocorre no caso, pois a agravante tem avançada idade e problemas de saúde.

Afirma que vai ao banco realizar os saques a cada 4 ou 6 meses, dependendo de sua necessidade e vai juntando os valores na conta para saque de uma única vez, justificando que o valor bloqueado de R$ 7.268,78 se refere a 4 (quatro) meses de aposentadoria que a Agravante estava aguardando para ir sacar.

Defende que a execução deve se dar do meio menos gravoso para o executado, nos termos do art. 805, do CPC.

Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de que o Magistrado de Piso se abstenha de autorizar o levantamento do valor bloqueado até o final do Recurso.

No mérito, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal (ID 122297973).

Contraminuta da parte agravada (ID 125013657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro em fase de Cumprimento de Sentença, no qual a parte Executada foi intimada para efetuar o pagamento espontâneo do valor da condenação, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo.

Ato contínuo, a parte Exequente apresentou planilha de cálculo do valor atualizado do débito e pugnou pelo prosseguimento dos atos expropriatórios.

O Juízo a quo, nos termos dos artigos 835 e 854 do CPC, por entender que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora, deferiu a pesquisa de ativos financeiros pelo Sistema SISBAJUD do valor postulado pela parte Exequente (R$ 78.448,11).

A busca formalizada obteve resultado parcialmente positivo, tornando indisponível a quantia de R$ 8.248,67 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), ocasião em que o magistrado singular determinou a transferência do numerário bloqueado nas contas bancárias da parte Executada para conta judicial vinculada ao processo,

A parte executada apresentou IMPUGNAÇÃO A PENHORA REALIZADA alegando que a Executada Eliza Carajoinas Alves Ramalho é aposentada pelo INSS, sendo que os valores constantes na sua conta bancária bloqueada se referem a valores recebidos a título de aposentadoria e os valores são utilizados para custeio de medicamentos para manutenção de sua vida e de seu sustento, arguindo sua impenhorabilidade a teor do disposto no artigo 833, IV, do CPC.

Assim, requereu fosse imediatamente liberado o valor penhorado na conta da Executada para que consiga pagar suas despesas.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo, por entender que o valor bloqueado é bem superior ao valor percebido a título de aposentadoria (R$ 1.212,00), rejeitou a alegação de impenhorabilidade e, nos termos do §5º do artigo 854 do CPC, converteu em penhora a indisponibilidade financeira dos valores bloqueados.

Irresignada, a executada ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Na espécie, a agravante alega que a penhora on line, via SISBAJUD (ID 74660170-origem), recaiu em conta corrente utilizada exclusivamente para recebimento da sua aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável, diante do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.

Referida norma tem por finalidade preservar a subsistência do devedor, em consagração ao princípio da dignidade da pessoa humana, afastando eventual constrição sobre ativos destinados ao seu sustento ou de sua família. Nesse viés, cumpre destacar que a citada vedação tem por objeto os proventos propriamente ditos e não a conta bancária em que são depositados.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora sobre proventos de aposentadoria do devedor que venha a acumular capital, ante a descaracterização de sua função eminentemente alimentar:

No caso dos autos, observa-se que a agravante Eliza Carajoinas Alves Ramalho recebe aposentadoria do INSS que gira em torno de R$ 1.212,00, documento de ID 121486489-pág.16. Sendo cumprido parcialmente o bloqueio na quantia de R$ 7.268,78, documento de ID 74992311-origem, deve ser decotado da penhora online apenas o valor percebido a título de aposentadoria, permanecendo restrito ao juízo o montante de R$ 6.056,78, dada a perda da natureza alimentar da verba por compor a reserva de capital da agravante.

Nesse aspecto, a aplicação da vedação contida no art. 833, inciso IV, do CPC, não se mostra razoável quanto ao valor que excede o montante referente à aposentadoria, uma vez que o bloqueio efetivado recaiu sobre reserva de capital, não ameaçando o sustento da agravante ou de sua família.

Cabível, portanto, a manutenção da penhora realizada sobre o numerário excedente à aposentadoria na conta bancária da Sra. Eliza Carajoinas Alves Ramalho.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. - Como, a rigor, não se admite a ação mandamental como sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o prazo para insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer do presente recurso, dada a ofensa à Súmula nº 267 do STF. - Ainda que a regra comporte temperamento, permanece a vedação se não demonstrada qualquer eiva de teratologia e abuso ou desvio de poder do ato judicial, como ocorre na espécie. - Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 25.397, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 14.10.08).

“Quando, porém, o valor relativo a salário ou verba afim não for consumido integralmente para o suprimento das necessidades básicas do executado, passa a compor reserva de capital e perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável Possibilidade, ainda, de manutenção da penhora de parte do valor penhorado, por não haver prova da sua origem - Agravo provido em parte.” (TJ-SP, AI 2021571-95.2020.8.26.0000, Relatora: Silvia Rocha, 29ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2020).

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4º, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis.

Isto porque, como bem pontuou o magistrado de piso, a parte agravante não juntou aos autos extrato da sua conta corrente, sendo certo ainda que o valor bloqueado (R$ R$ 7.268,78) é bem superior ao valor percebido a título de aposentadoria (R$ 1.212,00), razão pela qual, não há se falar que a indisponibilidade de ativos financeiras efetivada em 01/02/2022 tenha recaído exclusivamente sobre tal verba.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Assim, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022